Tribunal: TJMT
Processo: 1005387-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005387-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), WESLLEY BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 308.719.198-18 (AGRAVANTE), JOB TERRIN JUNIOR - CPF: 066.586.088-90 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS RECANTO DOS ANJOS - CNPJ: 42.306.535/0001-35 (AGRAVADO), WELIGTON FERREIRA NOBREGA - CPF: 704.930.281-37 (AGRAVADO), CHICÃO (AGRAVADO), DRAQUISON ou DRAITI (AGRAVADO), DEMAIS INVASORES DESCONHECIDOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. omissão e contradição. vícios inexistentes. mero inconformismo com o raciocínio decisório. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência justificadora de aplicação da tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se o acórdão recorrido apresentou omissão quanto à tese de taxatividade mitigada e contradição por supostamente divergir de decisão monocrática preclusa do relator que admitiu o agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam os vícios alegados, pois o acórdão analisou de forma ampla a aplicabilidade da tese do Tema 988/STJ, concluindo pela ausência de urgência apta a justificar o cabimento do agravo.

4. A contradição suscitada pelos embargantes é externa ao julgado e não enseja embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito nem à substituição do recurso adequado para revisão do entendimento adotado.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada, salvo quando presente vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na hipótese."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por WESLLEY BARBOSA DOS SANTOS e JOB TERRIN JUNIOR contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1005387-59.2024.8.11.0000
, à unanimidade, não conheceu do recurso por eles interposto, ante a manifesta inadmissibilidade por falta de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, nem mesmo segundo entendimento de taxatividade mitigada (REsp nº 1.704.520/MT – Tema nº 988) (cf. Id. nº 23951715).

Os agravantes/embargantes afirmam que o v. Acórdão apresenta contradição ao não conhecer o Agravo de Instrumento, apesar de decisão monocrática anterior e preclusa que já havia admitido o recurso, destacando que, conforme o art. 932, III, do CPC, o juízo de admissibilidade é de competência exclusiva do relator, sendo imutável na ausência de Agravo Interno.

Além disso, asseveram que houve omissão no v. Acórdão ao desconsiderar a tese do Tema 988 do STJ, que admite Agravo de Instrumento em situações de urgência, como no caso concreto, em que a manutenção do valor da causa impõe custas excessivamente onerosas, comprometendo o prosseguimento da ação e sua utilidade prática.

Por fim, mencionam precedentes de Tribunais, incluindo o TJMT, que reconhecem a admissibilidade do recurso em hipóteses semelhantes, reforçando a necessidade de aplicação do entendimento do STJ para o caso em análise.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos
“para que seja sanada a omissão apontada, e por conseguinte seja julgado o mérito do Agravo de Instrumento”
(cf. Id. nº 240833692).

Nas contrarrazões de Id. nº 246180150, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 260253665).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No que diz respeito à alegação de omissão relativa à tese firmada no Tema 988 do STJ, que admite taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC em situações de urgência, entendo que tal argumento não merece prosperar, isso porque o acórdão analisou de maneira ampla e clara todos os aspectos necessários à resolução da controvérsia, sendo desnecessária qualquer repetição ou complementação.

Assim, para evitar redundâncias, remeto-me aos fundamentos já expostos no julgado:

“
(...)

A partir da entrada em vigor do CPC de 2015, o cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses do rol do seu art. 1.015.

Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:

“No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009, §1.º, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).

Cumpre registrar, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, que:

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1º, do Novo CPC” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.687).

Portanto, o presente Agravo de Instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que acolheu impugnação ao valor da causa apresentada pelos réus/agravados. O recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp nº 1.696.396/MT – Tema 988), o que, porém, não é o caso da discussão sobre o valor da causa.

Aliás, ao julgar o próprio REsp nº 1.696.396/MT e consolidar a tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, o eg. STJ ratificou acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento no tocante à discussão sobre o valor da causa.

Depois, em situação muito semelhante, o eg. STJ ratificou o entendimento de não cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que retifica o valor da causa e determina recolhimento de custas complementares. A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. 1.
O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa acerca do valor da causa. Precedente. 2. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponde ao conteúdo econômico do ato ou da sua parte controvertida. 3. Agravo interno não provido
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no RMS 59.734/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 08/04/2019, DJe 12/04/2019 –
grifei
e
destaquei
)

(...)”.

Portanto, entendo que o acórdão é suficientemente claro, objetivo e consistente ao decidir pela inadmissibilidade do Agravo de Instrumento contra decisão que determina a retificação do valor da causa, não havendo qualquer fundamento para se alegar omissão.

No que diz respeito à alegação de contradição, na análise da admissibilidade em razão do reconhecimento da ausência de cabimento do Agravo de Instrumento, o STJ já definiu que
“a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando”
(STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que
“apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo”
(STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a
“contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios”
(STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Logo, se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir o posicionamento, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025